Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. DESISTÊNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a restituição da quantia de R$ 4.972,21, pela rés, em regime de solidariedade, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (18/02/2024) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação das requeridas ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 4.972,21 e a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Afirmaram que, no dia 18/02/2024, adquiriram passagens aéreas, por meio do site da primeira requerida, no valor total de R$ 4.972,21, cujos voos seriam operados pelas companhias aéreas requeridas. Alegaram que o itinerário seria Brasília - Fernando de Noronha - Brasília, com saída no dia 03/07/2024 e retorno em 08/07/2024. Sustentaram que, em 20/02/2024, dois dias depois da compra, entraram em contato com a primeira requerida para realizar o cancelamento das passagens, contudo, foram informados que o cancelamento só poderia ocorrer mediante a cobrança de uma multa no valor de R$ 3.735,17 e por isso o valor total a ser devolvido seria de R$ 1.237,04. Esclareceram que tentaram contato com as empresas aéreas, sem sucesso. Ante a negativa de resolução extrajudicialmente da questão, ajuizaram a presente ação para serem indenizados pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64717161). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64717178).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustenta que o voo adquirido pelos recorridos teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, em 05/01/2019, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas. Afirma que adotou as providências possíveis para minimizar os transtornos. Aduz que prestou assistência aos recorridos e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC determina. Defende que ausentes os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido contido na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso em exame, tanto a inicial quanto a sentença não trataram de cancelamento/atraso no voo operado pela recorrente e a necessidade de prestar assistência conforme determina o artigo 21, inciso II da Resolução 400/2016 da ANAC. O que se verificou foi o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual rescisória que estabeleceu a retenção do valor de R$ 3.735,17, o que equivale a 75,12% do valor pago pelos bilhetes aéreos, a título de multa, em razão do cancelamento da compra das passagens aéreas pelos consumidores, 48h após a compra feita fora do estabelecimento, posto colocar os consumidores em flagrante desvantagem. O julgado reconheceu, também, o direito ao reembolso integral do valor adimplido, uma vez que o cancelamento ocorreu no prazo de arrependimento do consumidor, nos termos do art. 49 do CDC.
7. Na espécie, o recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou a juntar recurso similar à contestação, no qual explana sobre matéria diversa, sem se ater ao caso concreto. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.